Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Livramento Condicional é um benefício que se concede a réus no final da execução das penas privativas de liberdade, quando o sentenciado o faz por merecer, isto é, demonstrando comportamento satisfatório no período em que está preso, bom desempenho nas atividades lhe atribuídas, e aptidão para trabalho honesto, conforme assim dispõe o artigo 83, inciso III, do Código Penal. Portanto, como o Instituto está previsto no Código Penal, isto é, como direito a ser concedido a quem tem atributos, mesmo no cárcere; e não, simples benefício decorrente de fases de execução da pena.
2. O Livramento Condicional é um instituto que ficou esvaziado em suas finalidades depois da Reforma de 1.984, que instituiu a progressão de Regimes, eis que pouco difere do "regime aberto". Todos eles todos são concedidos mediante condições.
3. O réu que comete crime doloso enquanto cumpre pena, se já estiver na fase de Livramento, perde o benefício;ou sofre a consequência de sua suspensão até o julgamento do crime que praticou. É por semelhante motivo que a lei fixou comportamento adequado durante toda a execução da pena.
4. Recurso a que se nega provimento.